Tribunal: TJDFT
Processo: 0729275-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta por WEVERTON ALVES TEIXEIRA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que o condenou como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o afastamento da valoração negativa da conduta social diante da ausência de fundamentação concreta; (ii) a ocorrência de multirreincidência; (iii) a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
III - Razões de decidir:
3. A valoração negativa da conduta social deve ser afastada diante de fundamentação genérica e sem elementos concretos extraídos dos autos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Inviável o reconhecimento da multirreincidência, tendo em vista que o réu ostenta apenas uma condenação configurando a reincidência.
6. Diante da confissão espontânea e a reincidência, possível a compensação integral.
IV - Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.